Tribunal: TJMT
Processo: 1034229-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034229-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO VINICIUS DO PRADO VIEIRA - CPF: 001.955.492-36 (ADVOGADO), L. D. S. M. - CPF: 095.942.651-59 (EMBARGADO), L. F. D. M. C. - CPF: 083.574.581-30 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), AGNA GLEICIELE DA MACENA NUNES - CPF: 062.903.141-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA POR INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR NO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse tratamento em clínica não credenciada, situada em
Tabaporã
/MT, diante da inexistência de rede credenciada no município de residência dos beneficiários e da necessidade de tratamento contínuo e intensivo. A embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 12, VI, da Lei no 9.656/1998, à limitação do reembolso aos valores da tabela do plano, à ausência de cláusula contratual de livre escolha de prestador, bem como ao princípio da intervenção mínima nas relações privadas (art. 421 do CC). Invocou ainda o art. 489, § 1o, IV, do CPC, requerendo integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão embargado quanto à limitação do
custeio de tratamento fora da rede credenciada com base no art. 12, VI, da Lei no 9.656/1998; e (
ii
) determinar se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a controvérsia, fundamentando-se na Resolução ANS no 566/2022, art. 5o, II, e na jurisprudência do STJ e do TJMT, que admitem o custeio de tratamento fora da rede credenciada quando inexistente prestador no município de residência do beneficiário.

Ainda que não haja menção expressa ao art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, não se verifica omissão relevante, pois a inexistência de prestador na localidade afasta a possibilidade de limitação de custeio com base na tabela contratual da operadora.

A pretensão da embargante revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não configura vício sanável por Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de prestador credenciado no município de residência do beneficiário afasta a limitação contratual de custeio de tratamento, mesmo quando realizado fora da rede referenciada.

A mera ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente.

Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1o, IV; CC, art. 421; Lei no 9.656/1998,
arts
. 1o, § 1o, "b", e 12, VI; Resolução ANS no 566/2022, art. 5o, II.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 330415858.

A embargante afirma omissão quanto à disciplina do art. 12, VI, da Lei no 9.656/1998, ao regime de reembolso limitado aos valores da tabela do plano e ao princípio da intervenção mínima nas relações privadas, invoca o art. 489, § 1o, IV, do CPC e requer integração do julgado, com reconhecimento de que eventual custeio fora da rede credenciada se limita aos valores praticados pela operadora junto a seus prestadores.

Sustenta que o contrato entabulado entre as partes não dispõe de cláusula de livre escolha de prestador e que a oferta de uma rede de atendimento pelos planos de saúde encontra-se amparada pelo art. 1o, § 1o, alínea "b" da Lei no 9.656/98.

Argumenta que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em caso de atendimento com profissionais que não compõem a rede ofertada, o custeio deve ser limitado aos valores praticados pela operadora de saúde.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 330415858.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da aplicação do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, que delimita a forma de custeio ao valor praticado pelo plano de saúde, bem como quanto ao princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas, previsto no art. 421 do Código Civil.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão controvertida, concluindo pela necessidade de autorização do tratamento dos embargados na Clínica Anjos, em
Tabaporã
/MT, diante da excepcionalidade da situação, considerando a inexistência de rede credenciada no município de residência dos pacientes e a necessidade de tratamento contínuo e intensivo (30 horas semanais).

A decisão fundamentou-se na Resolução ANS no 566/2022, art. 5o, II, que impõe à operadora de plano de saúde o dever de garantir atendimento em prestador não credenciado quando inexistente alternativa viável no município da área de cobertura, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem a abusividade da negativa de custeio de tratamento em prestador não credenciado quando não houver rede disponível na localidade de residência do beneficiário.

Quanto à alegada omissão referente ao art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, verifica-se que o acórdão não se manifestou expressamente sobre os limites do custeio do tratamento na clínica não credenciada
, no entanto,
não há que se falar em limitação diante da inexistência de prestador no
munícipio de residência dos autores.

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível nesta via recursal.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito os
embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025